Tribunal: TJSP
Processo: 1019341-08.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Mandato. Indenização. Perda de uma chance. Sentença de procedência. Teoria calcada na ideia de que a frustração de um resultado poderia ser evitada. O réu, no exercício do mandato profissional, comprometeu-se a tomar todas as diligências para no patrocínio da causa, e é nisso que se consubstancia a perda da chance do cliente face ao mandatário, nessas diligências não observadas, pois sequer

Ementa:
Mandato. Indenização. Perda de uma chance. Sentença de procedência. Teoria calcada na ideia de que a frustração de um resultado poderia ser evitada. O réu, no exercício do mandato profissional, comprometeu-se a tomar todas as diligências para no patrocínio da causa, e é nisso que se consubstancia a perda da chance do cliente face ao mandatário, nessas diligências não observadas, pois sequer comunicado o insucesso da reclamação trabalhista, quiçá a ausência de interposição do recurso adequado. Retirada indevida do jurisdicionado da possibilidade de exame da matéria pelos órgãos recursais. Indenização moral devida, bem arbitrada monocraticamente em R$ 5.000,00, com atendimento à dúplice finalidade, ora mantida. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41259
Registro: 2020.0000946671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019341-08.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
PAULO HENRIQUE AIROLDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MARCO ANTONIO CARRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41259
APELAÇÃO No 1019341-08.2018.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA 3a Vara Cível
APTES /APDOS: PAULO HENRIQUE AIROLDI ; MARCO ANTÔNIO
CARRIEL
V O T O No 41259
Mandato. Indenização. Perda de uma chance. Sentença de
procedência. Teoria calcada na ideia de que a frustração de
um resultado poderia ser evitada. O réu, no exercício do
mandato profissional, comprometeu-se a tomar todas as
diligências para no patrocínio da causa, e é nisso que se
consubstancia a perda da chance do cliente face ao
mandatário, nessas diligências não observadas, pois sequer
comunicado o insucesso da reclamação trabalhista, quiçá a
ausência de interposição do recurso adequado. Retirada
indevida do jurisdicionado da possibilidade de exame da
matéria pelos órgãos recursais. Indenização moral devida,
bem arbitrada monocraticamente em R$ 5.000,00, com
atendimento à dúplice finalidade, ora mantida. Apelos
improvidos.
1. Apelam ambas as partes da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, pela qual condenado o advogado réu ao
pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos morais decorrentes da perda de
uma chance em reclamação trabalhista, devendo ainda arcar com verba
sucumbencial, arbitrados honorários em 10% sobre o valor da condenação.
O autor, em seu apelo de fl. 275/284, pretende exclusivamente a majoração
do “quantum” indenizatório. O réu, por sua vez, em sua apelação de fl.
286/297, refuta a condenação, pois inexistiu de sua parte conduta culposa,
esclarecida a opção, no exercício do mandato, pela não interposição do
recurso cabível contra sentença que julgou improcedente reclamação
trabalhista, ante a fragilidade das provas que, no seu sentir, não levariam à
reversão do julgado. Recursos tempestivos, preparados (observada a
assistência judiciária de que goza o autor) e regularmente processados.
Sem contrarrazões de qualquer das partes.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41259
Fundamento e decido.
2. É indiscutível que a obrigação advocatícia é de meio
e não de resultado. Mas isso significa a utilização de todos os meios
processuais para a defesa adequada da parte, o que não foi feito pelo réu,
seja ao não comunicar o resultado da sentença, seja ao não recorrer da
improcedência gravosa contra o autor, seu constituinte, tivesse ele chance
real ou não de reversão dos resultados.
É esta a acepção da chamada “perda de uma chance”,
como é cediço na melhor doutrina e na jurisprudência. Com efeito, trata-se
de teoria calcada na ideia de que a frustração de um resultado poderia ser
evitada.
Mas porque é impossível saber se haveria ou não essa
reversão de resultados, tem-se que o dano causado ao autor é
exclusivamente moral, como tem sido julgado mais recentemente e com
acerto pelo E.STJ, “in verbis”: “A perda da chance, nesse contexto, é ligada
ordinariamente a omissões do advogado. Algo deveria ter sido feito e não foi
(propositura de uma ação, interposição de um recurso, esclarecimento a
respeito de algo que o cliente deveria ou não deveria fazer). É certo que se
tem reconhecido, à luz das circunstâncias do caso concreto, o direito à
indenização or dano moral diante, por exemplo, da ausência de propositura
da ação principal (STJ, AgRg no REsp 1.149.718, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, 4a T., DJ 4.3.2013). O cliente perdeu a chance de ver reconhecida
sua pretensão. O comum, nesses casos, tem sido a concessão de danos
morais (STJ, AgRg no REsp 1.013.024, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a
T., DJ 9.9.2010) (“Curso de Direito Civil”, Cristiano Chaves de Farias e
outros, 3o volume, 2a ed., Atlas, 2015, pp.793/794).
Nesse sentido, de acordo com a legislação aplicável e
jurisprudência a respeito da perda de uma chance no exercício de mandato
profissional, a obrigação de reparação de danos surge quando o advogado
deixar de utilizar os meios legais ao seu alcance para postular ou recorrer
pelos direitos dos seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 41259
O mandatário comprometeu-se a tomar todas as
diligências no patrocínio dos interesses de seu mandante, e é nisso que se
consubstancia a perda da chance do cliente face ao mandatário, nessas
diligências.
E, no caso em tela, muito embora o advogado alegue a
convicção íntima com relação ao insucesso do recurso cabível nos autos da
reclamação trabalhista por ele patrocinada, fato é que o resultado da
reclamação sequer foi comunicado ao seu cliente, quem lhe prestou fidúcia,
quiçá discutida a possibilidade de não ser interposto o recurso adequado.
Além disso, retirou a possibilidade do jurisdicionado de exame da matéria
pelos órgãos recursais. Este é o dano que resulta do descumprimento das
obrigações do mandatário, e não o eventual ganho ou perda de causa.
Tem-se por suficiente, na espécie, para compensar a
vítima e inibir recidivas do ofensor, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado
monocraticamente,
ponderado
e
proporcional
às
circunstâncias
e
consequências da conduta do réu.
Assim sendo, em que pese o respeito sempre devido a
ambas as partes, tem-se como irretocável a r. sentença monocrática, da
lavra da Dra. Carolina Pereira de Castro, mantida por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
Improvidos os apelos, tem-se como majorada a verba
honorária sucumbencial devida pelo réu para 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento a ambos os
apelos.
SOARES LEVADA
Relator